Tribunal: TJPA
Processo: 0808781-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808781-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: YURI DE OLIVEIRA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, II, c/c 14, II e 157, §2º-A, I, TODOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE CONTEMPORANEIDADE NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PACIENTE PAI DE FILHO MENOR – NÃO COMPROVAÇÃO DE SER ELE O ÚNICO PROVEDOR – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Contemporâneos devem ser os motivos que justificam a custódia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

3.

Não se mostra suficiente o simples fato de ser o paciente pai de filho menor de 12 anos, para permitir a substituição da prisão em cárcere por domiciliar, devendo serem analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral da criança.

4.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Erick Lopes Caetano, em favor do nacional YURI DE OLIVEIRA SOUSA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente está sendo acusado do cometimento do delito capitulado nos art. 121, c/c 14, II, do CP, autos do processo crime de nº 0252032-32.2019.8.14.0045, havendo representação da autoridade policial pela decretação da sua prisão cautelar, já decretada e não efetivada em razão de não ter sido lançado no sistema de mandados.

Alega ausência dos requisitos na decisão que decretou a medida, e que a prisão, neste momento, carece de contemporaneidade, eis que os fatos ocorreram no ano de 2019.

Sustenta que o paciente goza de predicados pessoais favoráveis, e que é pai de menor, sendo possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar, com a expedição do salvo conduto, para que responda ele o processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9988070 indeferi a liminar requerida, requisitando-se informações, que foram prestadas na Id 10066800, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, Id 10142338.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional YURI DE OLIVEIRA SOUSA, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, II, c/c 14, II e 157, §2º-A, I, sustentando às teses de ausência dos requisitos na decisão que decretou a medida cautelar, eis que lastreada em fatos pretéritos, e ausência de contemporaneidade.

Consta dos autos que o paciente, por motivo fútil e com uso de arma de fogo, efetuou 04 (quatro) disparos que atingiram à vítima JOÃO PEDRO DOS SANTOS LIMA, não consumando a execução por motivo alheio à sua vontade, oportunidade em que, também, subtraiu um aparelho celular da vítima, se evadindo do local em seguida, fato ocorrido no dia 16/06/2019.

A prisão cautelar do paciente foi decretada, atendendo a representação da autoridade policial, em decisão proferida na data de 25/07/2019, que se encontra assim vazada (Id 9983880):

“Compulsando os autos verifica-se presente o fumus comissi delicti, haja vista a certeza da existência do crime, através dos documentos juntados nos autos, tais como, boletim de ocorrência, cópia dos autos de IPL, auto circunstanciado, documentos e fotografias acostadas na representação. Os indícios de autoria também foram comprovados por meio dos depoimentos colhido nos autos, bem ainda pelos demais documentos constantes perante a autoridade policial. O periculum libertatis está configurado na necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e cumprimento da lei penal. ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados DEFIRO o pedido de prisão preventiva, em desfavor dos representados, abaixo qualificados, posto que presentes a prova da existência do crime bem como indícios de autoria, sendo necessária a preservação da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme preceituado no artigo 311, 312 do CPP. VALE O PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, para que a autoridade policial em seu cumprimento, prenda ou mantenha e recolha ao xadrez público, o(a) nacionais: REPRESENTADO (S):

1. YURI DE OLIVEIRA SOUSA, filho de Ana Paula Araujo de Oliveira e Valdina Pereira de Araujo de Sousa, inscrito no CPF sob nº 035.003.482-62, RG 7064913 PC/PA. Pela suposta prática do fato típico contido nos autos, em virtude de ter sido decretado por este Juízo a sua PRISÃO PREVENTIVA nos termos do artigo 311, 312 e 313 do CPP em razão de representação feita pela autoridade policial”. <sic>

Assim, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em fatos concretos e não há que se falar,
data venia
, em ausência de pressupostos, pois a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

5. No presente caso, constatou-se, na oportunidade, que o tempo de prisão ao qual estavam submetidos o corréu e o ora recorrente, que esteve foragido por mais de 3 anos, seria suficiente para configurar "quadros jurídicos essencialmente diversos", situação que demonstra não haver identidade fático-processual entre os casos.

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

7. No caso, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito observa seu transcurso regular, pois o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2015, tendo sido cumprida apenas em setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos já se encontram em fase de apresentação de memoriais.

8. Assim, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há cerca de um ano, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e, especificamente, a quantidade de réus e a necessidade de ouvida de várias testemunhas na hipótese.

9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e na extensão, negado provimento. (
Processo
RHC 112278/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0125836-1
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
24/09/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 30/09/2019)” -
grifo nosso -

Com relação ao argumento de ausência de contemporaneidade, tem-se que o fato criminoso ocorreu no mês de junho/2019 e a prisão cautelar do paciente decretada em 25/07/2019, portanto, não se mostra qualquer discrepância que induza qualquer ausência de contemporaneidade no decreto prisional, considerando-se, inclusive, o fato do paciente permanecer em liberdade, eis que ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão.

Ainda, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019).

Quanto a possibilidade de substituição de sua prisão em cárcere pela domiciliar, sob o argumento de ser o paciente pai de filho menor de 12 (doze) anos de idade, conforme fez prova na Id 9983871, temos que inexiste comprovação nos autos de que ele é o único responsável pelos cuidados do infante, e, assim, “Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso, consoante destacou a Corte estadual, não ficou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. (RHC 132.628/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 26/10/2020)”.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Pelo exposto, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 18/07/2022